Tribunal: STF
Processo: RE 1417894
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTURMENTO - Execução fiscal - Taxa do termo de permissão de uso (TPU) - ‘Feira da madrugada’ - Exercícios de 2014 a 2016 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Alegação de ilegitimidade da cobrança decorrente de contrato administrativo anulado judicialmente – Matéria controvertida - Necessidade do revolvimento de matéria fáticoprobatória, devendo a questão ser remetida aos embargos à execução - Decisão agravada mantida - Recurso improvido.” (pág. 2 do documento eletrônico 4).



    O Recurso Extraordinário (doc. eletrônico 8) foi examinado pela Presidência desta Corte, conforme documento eletrônico 36, que assim decidiu:



    “[...]



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    […]



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    […]



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019.



    Outrossim, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    […]



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 643247 e o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 16 e 810, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 16: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 16/08/2019, e



    b) quanto ao Tema nº 810: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 



    Considerando a decisão acima, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora no Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, para reapreciação da questão, sendo esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa do termo de permissão de uso (TPU) - ‘Feira da madrugada’ - Exceção de pré-executividade rejeitada em razão da necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para verificar a compatibilidade do julgado com os Temas 16 e 810 do STF - Matéria distinta da discutida nos autos - Inaplicabilidade do art. 1.030, inciso II, do CPC - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.” (pág. 2 do doc. eletrônico 40).



    Os autos retornaram a esta Corte e foram a mim redistribuídos.



    O recurso extraordinário não merece acolhida. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.188.169 - AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator